Tribunal: TJES
Processo: 0000443-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000443-74.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VIVIANE DE OLIVEIRA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
MOTIVOS. AQUISIÇÃO DE DROGAS. INIDONEIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. FURTO EM GRANDE ESTABELECIMENTO COMERCIAL NO PERÍODO NOTURNO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACUSADA MULTIRREINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO TEMA Nº 585 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na primeira fase da dosimetria, “
o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.”
(AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

2. Deve ser feito o decote dos motivos do crime, posto que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “
mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor
.” (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

3. Mostra-se possível a realização de reforço argumentativo para manter a desvaloração das circunstâncias do crime, considerando que o crime em espeque fora praticado em um grande centro comercial de Vitória/ES e no período noturno, o que revela uma maior desvalor do comportamento da acusada.

4. O col. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 585 firmou entendimento no sentido de que: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.”

5. Por se tratar de acusada multirreincidente, deve ser promovida a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VIVIANE DE OLIVEIRA BORGES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada como incursa nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, a pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa aduz que a pena-base fora exasperada sem a necessária fundamentação idônea alicerçada em elementos concretos do caso, além de que não houve a devida compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6265760), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VIVIANE DE OLIVEIRA BORGES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada como incursa nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa aduz que a pena-base fora exasperada sem a necessária fundamentação idônea alicerçada em elementos concretos do caso, além de que não houve a devida compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal), narrando que, no dia 19/01/2023, por volta das 20 h, na Loja “Le Biscuit” localizada no Shopping Vitória, bairro Enseada do Suá, Vitória/ES, a denunciada adentrou na referida loja com uma sacola plástica em mãos e colocou uma fritadeira elétrica, avaliada em R$ 439,99 (quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), dentro da sacola e saiu do estabelecimento com a
res furtiva
.

Consta que funcionários do estabelecimento perceberam o ocorrido e foram atrás da acusada, logrando êxito em detê-la até a chegada dos policiais.

Embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade do delito se encontram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o auto de apreensão, auto de restituição, depoimento judicial do policial militar responsável pela prisão, depoimento extrajudicial do representante da vítima, além da própria confissão judicial da acusada.

Em relação a dosimetria da pena, na primeira fase, o Juízo
a quo
valorou negativamente os antecedentes, motivos e circunstância do crime.

Como cediço, na primeira fase da dosimetria, “
o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.”
(AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Em relação aos
antecedentes
, acertada a sua desvaloração, eis que se trata de acusada multirreincidente e portadora de maus antecedentes.

No que concerne aos
motivos
do crime, o Sentenciante consignou que “
são prejudiciais, em razão do alegado pela denunciada em seu interrogatório”
, sendo que, em tal ato, a acusada afirmou que cometeu o crime para comprar entorpecentes.

Ocorre que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “
mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor
.” (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Quanto às
circunstâncias
, o Juízo
a quo
argumentou que “
não favorecem à Viviane, uma vez que o local escolhido para ser vítima é composto por pessoas que estavam em atividade laborativa, o que denota maior reprovabilidade na conduta perpetrada”.

Conquanto tal argumento não sirva para exasperar a pena-base, entendo pela possibilidade de realização de reforço argumentativo para manter a desvaloração das circunstâncias, considerando que o crime em espeque fora praticado em um grande centro comercial de Vitória/ES e no período noturno, o que revela uma maior desvalor do comportamento da acusada.

Feitas tais considerações, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, contudo, o Juízo
a quo
se limitou a agravar a pena do acusado.

Nesse ponto, destaco que o col. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 585 firmou entendimento no sentido de que: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.”

Logo, por se tratar de acusada multirreincidente, deve ser promovida a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena em
2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantido o regime inicial semiaberto por se tratar de acusada reincidente.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena da acusada para 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.